Tribunal: TJSP
Processo: 2151846-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum. Cobrança pelo uso ou exploração da faixa de domínio por concessionária que explora a rodovia em face de outra concessionária de serviço público diverso. Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do ERESP 985.695, segundo a qual o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum. Cobrança pelo uso ou exploração da faixa de domínio por concessionária que explora a rodovia em face de outra concessionária de serviço público diverso. Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do ERESP 985.695, segundo a qual o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão do contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal. Decisão reformada. Recurso provido.